Tribunal: TJDFT
Processo: 0731594-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731594-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA DIGITAL LTDA AGRAVADO: ANDERSON GOMES RODRIGUES DE SOUSA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Metrópoles Mídia Digital Ltda. contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito em exercício na Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, na ação popular ajuizada por Anderson Gomes Rodrigues de Sousa, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial para suspender os efeitos de todas as autorizações, licenças ou permissões de exploração de meios de publicidade e propaganda por meio de engenhos luminosos de Led (ID 205570815 do processo n. 0705543-77.2024.8.07.0018). Na mesma decisão, impôs-se contra os réus, solidariamente, a obrigação de desligar todos esses engenhos instalados ao longo das faixas de domínio do Sistema Rodoviário do Distrito Federal, no prazo de vinte e quatro horas desde a ultimação das citações, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento, para cada engenho porventura ainda ativo. Além disso, foi imposta contra o Distrito Federal a obrigação de fiscalizar o cumprimento da ordem judicial, executando as medidas de desligamento, em caso de desobediência pelos particulares, sob pena de multa correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Nas razões recursais (ID 62305588), a parte recorrente explica que, por meio da ação popular ajuizada na origem, o agravado pleiteia anulação de “contratos comerciais para propagandas mediante painéis de Led em vias” do Distrito Federal. Relata que o processo foi inicialmente distribuído para a 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. Sustenta, preliminarmente, que a decisão recorrida é nula em razão da incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para processar e julgar a demanda. Nesse ponto, aduz que a ação popular se funda na segurança viária do Distrito Federal, matéria estranha à competência do juízo especializado. Aponta, ainda, violação ao art. 34 da Lei Federal 11.697/2008 (LOJDF). Entende que não estão presentes os requisitos legais para amparar a concessão da medida liminar requerida na petição inicial. Defende a legalidade da exploração comercial das faixas de domínio do Sistema Rodoviário Distrital. Afirma que não há prejuízo à segurança viária. Considera que não existem provas mínimas sobre a poluição visual alegada. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão agravada. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para cassar a decisão recorrida, em razão da incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF para processar e julgar a ação popular. Sucessivamente, pugna pela reforma da decisão para que o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial seja indeferido. Preparo recolhido (ID 62305598). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, deve ser concedido quando a imediata produção de efeitos da decisão agravada representar risco de dano grave e ficar demonstrada probabilidade de provimento do recurso. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Por meio da ação popular ajuizada na origem, o autor, ora agravado, questiona a legalidade de atos e contratos administrativos que amparam a instalação de engenhos de publicidade do tipo painéis de Led nas vias públicas do Distrito Federal. Em juízo de cognição sumária, não se constata elemento técnico suficiente para demonstrar, de plano, a existência de danos ambientais causados por poluição visual ou impactos sobre o projeto urbanístico da cidade em decorrência da instalação dos referidos engenhos publicitários. Ademais, neste momento do processo, não há dados objetivos capazes de indicar situação de potencial risco à segurança viária. O real impacto/ofensividade dos engenhos deve ser avaliado na fase oportuna do processo, por meio de dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Cabe destacar a existência de previsão legal para amparar a exploração comercial e as concessões onerosas destinadas à instalação de meios de publicidade nas rodovias, conforme as Leis Distritais 3.035/2002, 3.036/2002 e 5.795/2016. Tal matéria, inclusive, é objeto da Instrução Normativa n. 3/2022/DER-DF, que institui parâmetros para colocação de painéis luminosos com alternância de movimento ao longo das faixas de domínio de rodovias integrantes do Sistema Rodoviário do Distrito Federal. Interessante assinalar, ainda, as informações apresentadas na primeira instância pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal, órgão que tem competência para administrar as faixas de domínio das rodovias do SRDF (art. 3o, XI, da Lei Distrital 7.499/2024 e art. 4o, XI, do Decreto 37.949/2017). Na Nota Informativa n. 373/2024, o DER/DF informa que, desde a autorização para a instalação dos painéis publicitários, não se identificou elevação no número de acidentes fatais (ID 196958538 dos autos de origem). O documento também expôs que, “nas áreas de tombamento da Capital Federal, estamos empreendendo cada vez mais esforços no que tange ao SRDF, objetivando mitigar qualquer possível dano ao partido arquitetônico, urbanístico ou ambiental, assim, acompanhando os padrões de segurança e visuais dos engenhos publicitários ali locados, buscando garantir que o(a)(s) permissionário(a)(s) atendam com eficiência as determinações de projetos e demais imposições administrativas e legais deste Departamento” (ID 196958538, p. 10, dos autos de origem). Não há, por ora, provas hábeis a contrariar as considerações técnicas, operacionais e de fiscalização expostas pelo DER/DF ou infirmar a presunção de veracidade e de legitimidade dos atos administrativos questionados. Apesar do caráter precário, as instalações dos engenhosos luminosos são aprovadas pelas respectivas Administrações Regionais e faltam razões, a princípio, para considerar que os atos estariam eivados de nulidade. Aliás, inexistem indícios de descumprimento dos requisitos legais para colocação dos painéis publicitários em questão, tampouco elementos mínimos aptos a indicar falhas na fiscalização realizada pela Administração Pública. Por esses motivos, à luz dos princípios da reserva da Administração e da separação dos poderes, considera-se incabível, neste momento, a excepcional ingerência do Poder Judiciário. Nesse sentido, segue ementa de precedente deste TJDFT sobre caso similar: APELAÇÃO. DIREITO URBANÍSTICO. AÇÃO POPULAR. SETOR DE DIVERSÕES SUL (SDS). FACHADA LESTE. PAINÉIS LUMINOSOS. PUBLICIDADE. LIMITAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. INTERPRETAÇÃO. ANTINOMIA. APARENTE. NORMAS. ATO ADMINISTRATIVO. MÉRITO. PRINCÍPIO. SEPARAÇÃO. PODERES. 1. O limite de vinte e cinco por cento (25%) da fachada para qualquer modalidade de publicidade fixada em edificação localizada no Plano Piloto não incide na fachada leste do Setor de Diversões Sul (SDS), voltada para o Setor Cultural Sul (SCTS). 2. A análise do ato administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional, restrita ao exame de legalidade. Cabe à Administração Pública decidir sobre a aprovação de painéis luminosos desde que atendidos os critérios estabelecidos pelas normas de regência. 3. Apelação e remessa necessária desprovidas. (Acórdão 1735275, 07066653320218070018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no PJe: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da probabilidade de provimento do agravo de instrumento, nota-se que a produção dos efeitos da decisão agravada pode gerar prejuízo de difícil reparação às atividades das diversas pessoas jurídicas inseridas no polo passivo da ação popular, as quais, frise-se, obtiveram autorizações/permissões do departamento distrital competente para instalar os engenhos de publicidade/propaganda nas rodovias. Ante o exposto, diante da presença dos pressupostos legais, o pedido de efeito suspensivo deve ser deferido. A análise do mérito recursal, inclusive da arguição de incompetência absoluta do Juízo de origem, será realizada em julgamento colegiado, após apresentação das contrarrazões e do parecer do Ministério Público. 3. Com esses fundamentos, suspendo integralmente a tutela concedida na origem. Publique-se. Comunique-se o Juízo a quo, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora